Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-46.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.